Tribunal: TJMT
Processo: 0016769-75.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016769-75.2015.8.11.0002
RECORRENTE: GS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.
RECORRIDO: MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50386495) interposto por GS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40933455):
“APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇO – PRELIMINAR AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO BASEADA EM DEMORA DE CONSERTO – AFERIÇÃO DE VÍCIO EM MOTOR – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – DANO COMPROVADO – CULPA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEMORA DE 07 (SETE) MESES ATÉ ENTREGA DE VEÍCULO – ATRASO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO RAZOÁVEL – FALSAS ESPERANÇAS DADAS AO CONSUMIDOR – FRUSTRAÇÕES CONSTANTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO – AUTOR QUE NÃO SAIU VENCEDOR EM ÍNFIMA PARTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROPORCIONAL AOS PEDIDOS – RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
1- 'Quanto à legitimidade da concessionária, por se tratar de relação de consumo, tenho que todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda mais quando o serviço é prestado tanto pela concessionária como pelo fabricante. (...)' (Ap 19749/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018).
2- Se a pretensão é baseada na demora em conserto, realizar perícia com o intuito de se verificar vício no motor vai além da pretensão objeto da ação, enquadrando-se em medida desnecessária e inútil ao deslinde da controvérsia (parágrafo único do art. 370 do CPC/2015).
3- Devidamente obedecido o contraditório, não há óbice na revogação da decisão que entendeu pela necessidade da produção da prova pericial.
4- 'É firme a orientação do Superior Tribunal Superior no sentido de que revogar a decisão que indeferiu a produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, porquanto referido instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória'. (AgInt no REsp 1753009/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).
5- Diante da responsabilidade objetiva entre fornecedores dos serviços e fabricantes e em obediência ao art. 14 c/c art. 18, §1o c/c §§ 1o e 2o do art. 25, todos do CDC, bem como se demonstrando nos autos que os fatos sofridos pelo consumidor foram suficientes para a configuração do dano, deve ser mantida a condenação em dano moral, nos termos estabelecidos na sentença, ante a demora extremamente excessiva na entrega de veículo em garantia.
6- ‘A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)’ (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
7- Nos casos em que a responsabilidade é contratual, a incidência dos juros de mora se conta desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e 240 do CPC/2015.
8- ‘A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita’.” (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).
9- Não há determinação liminar para que veículo provisório fosse entregue com seguro ao autor, pois apenas se determinou a substituição provisória por outro da mesma espécie e especificações da motocicleta objeto da ação. Por não ter determinação expressa de que o veículo devesse ter seguro, cabia ao autor opor recurso de embargos de declaração ou interpor recurso de agravo de instrumento (CPC/1973), mas não o fez, ficando silente aos termos da liminar, não havendo que incidir, na espécie, condenação em danos materiais em incidência de astreintes.
10- ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’ (art. 86, caput, do CPC/2015)”. (N.U 0016769-75.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42044487), estes foram rejeitados no acórdão de id 47028954.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Dano Moral, código n 410271, oriundos da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por MAURO BOULANGER STIVAL DE OLIVEIRA contra G. S. COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. e BMW DO BRASIL LTDA., em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, com condenação da parte requerida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral e, considerando que o autor sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, condenou-o ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação (id. 29488986).
A Recorrente alega violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil, pois teria havido ofensa à coisa julgada formal, além de cerceamento de defesa, nos autos de origem, em razão de, sem nenhuma fundamentação plausível, o Juízo a quo ter revogado o despacho saneador e cancelado a produção de provas já deferidas anteriormente. (id 50386495 - p. 8)
Argumenta que tais provas são imprescindíveis para comprovação da ausência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a sua conduta, bem como que o despacho saneador é um divisor jurídico de situações, e dessa forma, não mais pode o Magistrado voltar atrás e julgar o processo de forma antecipada, ainda que tenha intimado as partes, caso essas mantenham o interesse na produção de provas.
Suscita, ainda, contrariedade ao art. 86, parágrafo único, do CPC, haja vista que, como bem decidido pelo Juízo da primeira instância, o Recorrido decaiu na maior parte dos seus pedidos, e consequentemente, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo (id 50936978).
Contrarrazões no id 53657957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que houve ofensa à coisa julgada formal, além de cerceamento de defesa, nos autos de origem, em razão de, sem nenhuma fundamentação plausível, o Juízo a quo ter revogado o despacho saneador e cancelado a produção de provas já deferidas anteriormente.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a decisão saneadora primeiramente proferida nos autos tinha a intenção de se aferir ponto que não é discutido, qual seja o vício do produto, não devendo este Tribunal determinar a realização de perícia que seria inócua e sem utilização”. (id 33732455 - p. 5)
Ponderou, ainda, a Câmara julgadora, in verbis:
“De fato, a controvérsia em análise nos autos não depende de perícia, pois a demora excessiva ou não é subjetiva, e não depende de um perito judicial, ainda mais para se aferir se há dever de indenizar ou não, o que cabe ao juiz da causa decidir, e não ao expert, engenheiro mecânico, o que prejudica todos os quesitos das requeridas.
Avaliar se houve demora ou não no fornecimento do serviço é caso de aferição do caso concreto e aplicação da lei específica, de maneira que a prova pericial, e também depoimento pessoal do autor, devem ser sumariamente afastados, quando submetida ao prévio contraditório o pedido de reconsideração realizado pela parte autora, a justificar o julgamento antecipado”. (id 33732455 - p. 6)
Por fim, constou do decisum objurgado que não há ofensa ao art. 505 do CPC, pois, conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. (id 33732455 - p. 6)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE ESCRITURA PÚBLICA. RECONVENÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESISTÊNCIA DO INCIDENTE. OFENSA AOS ARTS. 265, III, 266 E 306 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO DO CÔNJUGE DO PROMITENTE COMPRADOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ANÁLISE ACERCA DE EXISTÊNCIA DE MORA DO VENDEDOR E INEXISTÊNCIA DE MORA DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚM. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4. Nos termos dos precedentes do colendo STJ, não ofende o art. 471 do CPC/73 o indeferimento de produção da prova oral, ainda que anteriormente deferida, tampouco "implica preclusão 'pro judicato', pois, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes" (AgRg no REsp 1.212.492/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe de 02/05/2014).
(...)
6. Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de prova testemunhal em razão de o acórdão recorrido entender suficientes as provas documentais trazidas aos autos para comprovação do dano e da responsabilidade, porquanto, no nosso sistema processual, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe, por força do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973, apreciar livremente as provas apresentadas, devendo apenas fundamentar os motivos que lhe formaram o convencimento.
7. O eg. Tribunal de origem, com arrimo no acervo probatório constante dos autos, concluiu que o promitente comprador não realizou o pagamento no tempo e modo previstos em contrato, estando em mora, portanto. Por outro lado, que o atraso na outorga da escritura de compra e venda se deu por motivo alheio à vontade do promitente vendedor. Com efeito, a modificação do entendimento firmado esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 438.748/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 25/09/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 505 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 505 do CPC está igualmente amparada na assertiva de que tais provas são imprescindíveis para comprovação da ausência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a sua conduta
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA DO FATO JURÍDICO DESDE QUE PRATICADO. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o magistrado a determinar as provas entendidas como necessárias à solução da questão controvertida, bem como o indeferimento daquelas que considerar dispensáveis ou meramente protelatórias, e sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A revisão das conclusões estaduais (acerca do fato de que a autora tinha ciência inequívoca do ato jurídico praticado no ano de 2002 e que agora pretende a anulação, para assim aplicar o disposto no art. 1.649 do CC) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1698787/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). [g.n.]
Utiliza-se, ainda, a indigitada Súmula 7/STJ, no tocante à arguição de afronta ao art. 86 do CPC, em que se alega que o Recorrido decaiu na maior parte dos seus pedidos, e consequentemente, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. AFERIÇÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2018.
II. O acórdão embargado examinou o tema relativo à verba honorária, ao entendimento de que teria sido aplicada, pelo Tribunal de origem, a regra da sucumbência recíproca, quando, na verdade, fora decidido que ora embargado teria decaído de parte mínima do pedido. Desse modo, incorreu o acórdão embargado em erro material, que merece ser corrigido.
III. A circunstância de o acórdão, proferido pelo Tribunal de origem, ter aplicado a regra do art. 21, parágrafo único, do CPC/73, e não a do caput do aludido dispositivo, conforme constou, inadvertidamente, do aresto embargado, não determina a modificação do acórdão embargado, porquanto não compromete o raciocínio jurídico nele desenvolvido.
IV. Com efeito, na forma da jurisprudência, a ‘aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição dos honorários advocatícios, é matéria afeta aos juízos das instâncias ordinárias, por envolver a análise do contexto fático-probatório da demanda, providência igualmente defesa em sede especial, em virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 899.426/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.164.061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/04/2018; AgInt no REsp 1.650.991/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2017; AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018.
V. Embargos de Declaração acolhidos, para corrigir o erro material apontado, sem alteração do resultado do julgamento”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 123.839/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII